Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001279-55.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001279-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO
Agravo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que na Execução de titulo extrajudicial movida contra JOSE GUILHERME OLIVEIRA CIDRAO, indeferiu o reconhecimento da validade da citação entregue na portaria de condomínio edilício.
Defende a aplicação do artigo 248, § 4o do CPC que estabelece a a validade da citação entregue em condomínio edilício e recebida por funcionário competente para tanto. Diz que o AR retornou assinado pelo porteiro, sem qualquer ressalva, razão por que pede o reconhecimento da validade do ato.
A par disso, pede o provimento do recurso para reconhecer a validade da citação do Agravado mediante o AR de ID. 71500908, relativo à carta de citação recebida por porteiro em condomínio edilício.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da citação do Agravado mediante o AR de ID. 71500908, relativo à carta de citação recebida por porteiro em condomínio edilício.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, visualiza-se elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, notadamente porque o artigo 248, §4o do CPC considera válido o mandado entregue nos condomínios edilícios a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, máxime se, no caso, não há qualquer ressalva acerca no AR da ausência do citando.
Posto isso, concede-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida para suspender a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Comunique-se o juízo com urgência.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2